Tribunal: TJMT
Processo: 1017342-19.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017342-19.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), ANDRE LEAO DE ARAUJO - CPF: 045.622.541-22 (PACIENTE), JUIZA DIRETORA DO FORUM DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. V. M. D. - CPF: 071.123.611-92 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ADOLESCENTE. R
ISCO R
EITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva e manteve a custódia cautelar após o recebimento da denúncia, em ação penal instaurada para apuração da suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, por três vezes, em continuidade delitiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. A defesa sustentou ausência de dolo, alegando que a presença do paciente nas proximidades da casa de abrigo onde acolhida a vítima decorreria de obrigação laboral preexistente, bem como ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, inexistência de contemporaneidade do periculum
libertatis
, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
; (
ii
) estabelecer se a alegação de exercício de atividade laboral afasta o dolo no descumprimento da medida protetiva; (
iii
) determinar se há contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar; (
iv
) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão preventiva; e (v) definir se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva observa os requisitos previstos nos
arts
. 310, II, 312 e 313, III, do CPP, com fundamentação concreta e individualizada extraída dos elementos constantes dos autos.

4.
O fumus
comissi
delicti encontra respaldo na decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, na ciência inequívoca do paciente acerca das restrições impostas, no boletim de ocorrência, no auto de prisão em flagrante e nos depoimentos testemunhais convergentes acerca do descumprimento da ordem judicial.

5.
Os depoimentos das cuidadoras, dos policiais militares e da vítima demonstram comportamento reiterado de monitoramento e observação da adolescente nas imediações da casa de abrigo, inclusive com possível registro de imagens da vítima, evidenciando risco concreto à sua integridade física e psicológica.

6.
O periculum
libertatis
decorre da reiteração delitiva, da gravidade concreta da conduta e da incapacidade do paciente de cumprir determinações judiciais recém-impostas, circunstâncias que justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e efetividade das medidas protetivas.

7.
A alegação de exercício de atividade laboral não afasta, em sede de habeas corpus, os indícios de dolo no descumprimento da medida protetiva, especialmente diante da alteração do padrão de comportamento do paciente após a imposição das restrições judiciais e da necessidade de dilação probatória para exame aprofundado da tese defensiva.

8.
A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade do perigo gerado pela liberdade do agente, e não à data do fato delituoso, estando evidenciada pela persistência do risco concreto à vítima adolescente.

9.
As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a segregação cautelar quando presentes elementos concretos indicativos da necessidade da prisão preventiva.

10.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, pois o paciente já descumpriu medida cautelar anteriormente imposta, demonstrando desprezo pela autoridade judicial e incapacidade de observância das restrições fixadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O descumprimento de medida protetiva de urgência, aliado ao risco concreto à integridade física e psicológica da vítima adolescente, autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e efetividade da proteção judicial. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade do periculum
libertatis
, e não à data da prática delitiva. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada concretamente a necessidade da custódia cautelar. 4. O
descumprimento de
medidas protetivas evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. 5. A discussão acerca da ausência de dolo no descumprimento de medida protetiva demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º. CPP,
arts
. 282, I, II e § 6º, 310, II, 312, 313, III, 315, § 2º, 316, parágrafo único, e 319. CP, art. 71 e art. 217-A. Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 213627
AgR
,
DJe
27.04.2022. STF, HC 206116
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
18.10.2021. STJ, RHC 134.749/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
02.06.2021. STJ,
AgRg
no HC nº 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
DJe
09.12.2024. TJMT, N.U 1025555-48.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 08.11.2025. TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000,
Quarta Câmara Criminal, Rel. Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho, DJE 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pela advogada
Makellen
Prado Machado, inscrita na OAB/MT sob o nº 18.265/O, em favor de
ANDRÉ LEÃO DE ARAÚJO
, atualmente recolhido na Cadeia Pública de
Colniza
/MT, contra ato da Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e, posteriormente, manteve a segregação cautelar por ocasião do recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Nas razões do writ, a impetrante requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), sustentando, para tanto, a ausência de dolo na conduta atribuída ao paciente, ao argumento de que sua presença nas proximidades da casa de abrigo onde se encontra acolhida a vítima decorreu de obrigação laboral preexistente, consubstanciada em contrato de empreitada firmado em 16 de fevereiro de 2026, anterior ao deferimento das medidas protetivas.

Alegou que o paciente não se aproximou da vítima, não estabeleceu qualquer forma de comunicação e que sua conduta foi passiva, compatível com o exercício de atividade laboral. Sustentou, ainda, que a decisão que manteve a custódia cautelar por ocasião do recebimento da denúncia teria se limitado a reproduzir fundamentação genérica, sem enfrentar os argumentos defensivos e sem indicar elementos contemporâneos aptos a demonstrar o periculum
libertatis
, em violação ao art. 315, §2º, do Código de Processo Penal.

Por fim, arguiu a desproporcionalidade da medida extrema, destacando que o paciente é trabalhador, responsável pelo sustento de esposa gestante e filha menor, e que as medidas cautelares diversas da prisão seriam plenamente suficientes para resguardar a integridade da vítima e a regularidade do processo (id. 362425892).

O pedido liminar foi indeferido pelo Relator Convocado,

por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão
(id.
362657373
)
.

A autoridade judiciária apontada como coatora prestou informações
que entendeu necessárias, esclarecendo que
a prisão preventiva foi mantida ante a persistência dos requisitos autorizadores e a inexistência de fatos supervenientes a justificar sua revogação; e que o processo aguarda apresentação de Resposta à Acusação (id. 364063853).

O Ministério Público,
por meio do
parecer
subscrito pelo
ilustre Procurador de Justiça
Dr.

Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pela
denegação da ordem

(Id.
367271858
)
,
conforme entendimento
assim sumariado:

“
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUPOSTO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado
em favor do paciente
ANDRÉ LEÃO DE ARAÚJO
, contra ato da Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e, posteriormente, manteve a segregação cautelar por ocasião do recebimento da denúncia, nos autos da ação penal n. 1000324-76.2026.8.11.0099, pela suposta prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei 11.340/06, art. 24-A), por três vezes, em continuidade delitiva (CPP, art. 71).

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de março de 2026, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, nas proximidades da casa de abrigo situada na Rua Padre Edmundo
Dille
, nº 90, em Cotriguaçu/MT, local onde se encontra acolhida a adolescente I.V.M.D., de 12 anos de idade, vítima de suposto crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), objeto de investigação no Inquérito Policial nº 44.4.2026.10425, no qual o paciente figura como investigado na condição de padrasto da vítima.

As medidas protetivas de urgência foram deferidas em 17 de março de 2026, nos autos nº 1000285-79.2026.8.11.0099, tendo o paciente sido formalmente cientificado em 18 de março de 2026. Não obstante, poucos dias após a ciência, o paciente foi flagrado nas imediações do abrigo, mais precisamente em uma obra na rua Cunha
Porâ
,,
em descumprimento à proibição de aproximação a menos de 200 metros da vítima.

Segundo o Boletim de Ocorrência nº 2026.93662, por volta das 17h00min do dia 22 de março de 2026, a Guarnição de Policiamento Militar recebeu informações de que o suspeito estaria descumprindo a medida protetiva, aproximando-se a menos de 200 metros da vítima, sendo tal conduta recorrente. Intensificadas as rondas nas proximidades da casa de abrigo, a equipe policial entrou em contato com a cuidadora Tânia Barbosa dos Santos, que relatou que o suspeito estivera no terreno ao lado do abrigo minutos antes, durante a manhã do mesmo dia e na sexta-feira (20/03/2026).

Acrescentou que outra cuidadora, de nome Taís, havia visualizado, na quinta-feira (19/03/2026), o suspeito aproximar-se da cerca de madeira da casa de abrigo e apontar o telefone celular em direção à vítima, possivelmente filmando-a ou fotografando-a. Prosseguindo nas rondas, a equipe policial visualizou indivíduo com as características do suspeito deslocando-se em direção à casa de abrigo, realizando a abordagem e dando voz de prisão ao paciente em frente ao referido local.

Na audiência de custódia realizada em 23 de março de 2026, a Juíza de Direito homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, com fundamento nos
arts
. 310, II, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, proteção da integridade física e psicológica da vítima e assegurar a execução das medidas protetivas de urgência.

Em 14 de abril de 2026, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, por três vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP). A denúncia foi recebida em 17 de abril de
2026, oportunidade em que a prisão preventiva foi mantida, ante a persistência dos requisitos autorizadores e a inexistência de fatos supervenientes a justificar sua revogação.

Nas razões do habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese:

(i) que a presença do paciente no local decorreu de obrigação laboral preexistente, comprovada por contrato de empreitada firmado em 16 de fevereiro de 2026, anterior ao deferimento das medidas protetivas;

(
ii
) que o paciente não se aproximou da vítima, não estabeleceu comunicação e sua conduta foi passiva, compatível com atividade laboral;

(
iii
) que a decisão impugnada apresenta fundamentação genérica, sem enfrentar os argumentos defensivos e sem demonstrar elementos contemporâneos do periculum
libertatis
;

(
iv
) que o paciente possui condições pessoais favoráveis — trabalhador, responsável pelo sustento de esposa gestante e filha menor —, que justificariam a concessão da liberdade provisória; e

(v) que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a integridade da vítima e a regularidade do processo.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Examinando detidamente os autos, não constato constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente writ, razão pela qual a ordem deve ser denegada.

I
nicialmente, cumpre ressaltar que a prisão preventiva é medida excepcional que se concretiza somente quando as demais cautelares se mostram ineficazes, nos termos do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. No entanto, é juridicamente admissível quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 312 do mesmo
codex
, para assegurar a eficácia da persecução penal.

No caso em tela,
registro que a prisão em flagrante foi regularmente lavrada, sem vícios formais ou materiais, tendo sido garantidos ao paciente todos os direitos constitucionais previstos no art. 5º da Constituição Federal, conforme atestado na audiência de custódia realizada em 23 de março de 2026.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva observou os requisitos legais dos
arts
. 310, II, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, com fundamentação concreta e individualizada, não havendo que se falar em nulidade processual.

O
fumus
comissi
delicti
,
consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria
,
encontra-se amplamente demonstrado nos autos.

Quanto à materialidade, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) está evidenciado pelo conjunto probatório coligido, notadamente:

•

A decisão judicial de 17/03/2026 (autos nº 1000285-79.2026.8.11.0099), que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima I.V.M.D., impondo ao paciente, entre outras restrições, a proibição de aproximação a menos de 200 metros da vítima;

•

A certidão de intimação de 18/03/2026, que atesta a ciência formal e inequívoca do paciente acerca das obrigações impostas;

•

O Boletim de Ocorrência nº 2026.93662, lavrado em 22/03/2026, registrando o flagrante delito;

•

O Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 44.3.2026.5346, regularmente lavrado pela Delegacia de Polícia de Cotriguaçu/MT.

Quanto aos indícios de autoria, são robustos, convergentes e se reforçam mutuamente, conforme se extrai dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial:

O
Sargento Robson de Oliveira Pinto
, policial militar condutor, declarou em seu depoimento (Termo nº 2026.8.66071) que, por volta das 17h00min do dia 22/03/2026, a equipe recebeu informações de que o suspeito André Leão de Araújo estaria descumprindo medida protetiva deferida em favor da vítima
Isabelly
, de 12 anos, aproximando-se a menos de 200 metros, sendo tal conduta recorrente.

Relatou que a cuidadora Tânia informou que o suspeito estivera no terreno ao lado do abrigo minutos antes, durante a manhã do mesmo dia e na sexta-feira (20/03/2026), e que outra cuidadora, de nome Taís, havia visto o suspeito, na quinta-feira (19/03/2026), aproximar-se da cerca de madeira e apontar o telefone celular em direção à vítima, possivelmente filmando-a.

Acrescentou que, ao realizar rondas, a equipe visualizou indivíduo com as características do suspeito deslocando-se em direção à casa de abrigo, realizando a abordagem e dando voz de prisão. Informou ainda que, ao ser novamente consultada, a cuidadora Tânia relatou que, ao visualizar o suspeito, a vítima entrou em estado de pânico, sendo necessário acalmá-la.

O
Cabo
Ednilson
José de Santana Junior
, policial militar testemunha (Termo nº 2026.8.66302), confirmou integralmente o relato do condutor, acrescentando que a cuidadora Lourdes também confirmou ter visto o suspeito nas
proximidades do abrigo na sexta-feira (20/03/2026), e que, diante das informações colhidas, verificou-se que o suspeito vinha descumprindo reiteradamente as medidas protetivas de urgência.

A cuidadora Tânia Barbosa dos Santos
(Termo nº 2026.8.66464) declarou que se encontrava de plantão no período das 07h00min às 19h00min do dia 22/03/2026 e que, por volta das 08h00min, o suspeito compareceu à construção ao lado do abrigo, permanecendo cerca de cinco minutos observando a casa de abrigo. Relatou que o suspeito retornou por volta das 10h30min, dirigindo-se à pequena edificação de armazenamento de materiais e, durante todo o tempo, olhando em direção ao abrigo. Informou que, no final do dia, o suspeito compareceu pela terceira vez, sendo então abordado pela Polícia Militar.

Acrescentou que iniciou suas atividades no abrigo em 12/03 e que, desde então, observou o suspeito trabalhando na construção vizinha; que, antes da decretação da medida protetiva, o suspeito permanecia durante todo o dia na obra; que, após o dia 17/03, passou a comparecer por curtos períodos de aproximadamente 15 minutos, permanecendo constantemente a observar a movimentação da casa de abrigo, sem jamais estabelecer contato verbal com qualquer pessoa do local.

A cuidadora Lourdes Alves de Araújo
(Termo nº 2026.8.66408) declarou que, no dia 22/03/2026, por volta das 17h25min, visualizou o suspeito chegar ao local conduzindo uma motocicleta, dirigir-se até o imóvel ao lado do abrigo, onde há uma obra em andamento, e permanecer em atitude de observação constante em direção à casa de abrigo e às pessoas que ali se encontravam.

Relatou que tal comportamento chamou sua atenção, tendo em vista a situação envolvendo o suspeito e a existência de medida protetiva em favor da menor
Isabelly
. Acrescentou que, desde o dia 13/03, o suspeito vinha comparecendo diariamente à obra e que, mesmo após ser cientificado da medida protetiva, não se afastou do ambiente de trabalho. Destacou ainda que a cerca que delimita a divisa entre o abrigo e a construção vizinha é de baixa altura e não oferece segurança adequada, permitindo fácil visualização e eventual aproximação entre os ambientes.

A vítima I.V.M.D.
(Termo de Declaração nº 2026.8.66340), acompanhada da Secretária de Assistência Social Elizângela Menezes de Jesus, declarou que o suspeito vem rondando a casa de abrigo desde o dia de seu ingresso na instituição. Relatou que, no dia 22/03/2026, visualizou o suspeito por três vezes nas proximidades da cerca que faz divisa entre o abrigo e o imóvel em construção. Esclareceu que o suspeito não se aproxima para estabelecer diálogo, limitando-se a permanecer observando-a. Acrescentou que o suspeito
não está respeitando a medida protetiva, permanecendo a aproximadamente 6 metros de distância quando trabalha na obra ao lado do abrigo.

Por fim, o próprio paciente André Leão de Araújo, em seu interrogatório (Termo nº 2026.8.66926), confessou estar no local no dia 22/03/2026, alegando ter ido apenas para "fechar o portão". Declarou expressamente que tinha ciência da existência da medida protetiva de urgência e de que deveria manter distância e não estabelecer contato com a menor
Isabelly
.

Diante desse conjunto probatório, não há qualquer dúvida quanto à presença do
fumus
comissi
delicti
. A materialidade e os indícios de autoria estão amplamente demonstrados, inclusive pela confissão do próprio paciente.

O
periculum
libertatis
, consubstanciado no perigo que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, para a instrução criminal e para a integridade da vítima — está igualmente presente e devidamente demonstrado nos autos.

A prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra-se concretamente justificada pela gravidade da conduta, pela reiteração do comportamento e pelo risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

Os elementos dos autos revelam que o paciente não praticou um descumprimento isolado e acidental da medida protetiva. Ao contrário, os depoimentos colhidos demonstram um padrão sistemático e deliberado de monitoramento da vítima, com pelo menos quatro comparecimentos em três dias distintos (19, 20 e 22/03/2026), todos ocorridos nos primeiros dias após a ciência formal da medida protetiva.

O comportamento descrito pelas testemunhas (permanecer nas imediações do abrigo por curtos períodos, observando constantemente a movimentação do local, aproximar-se da cerca de madeira e possivelmente registrar imagens da vítima), evidencia uma conduta que vai muito além do simples descumprimento formal de uma ordem judicial. Trata-se de comportamento que a doutrina e a jurisprudência identificam como perseguição obsessiva (
stalking
), com nítido propósito de monitoramento e intimidação da vítima.

O impacto psicológico dessa conduta sobre a adolescente é concreto e documentado: ao avistar o paciente, a vítima entrou em estado de pânico, sendo necessária a intervenção das cuidadoras para acalmá-la. Trata-se de adolescente de 12 anos, em situação de extrema vulnerabilidade, acolhida em casa de abrigo justamente em razão das graves denúncias de abuso sexual perpetrado pelo próprio paciente, seu padrasto.

Nesse contexto, a prisão preventiva mostra-se como a única medida capaz de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, não havendo
que se falar em constrangimento ilegal ou em substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois estas já se mostraram insuficientes para impedir o paciente de continuar a descumprir as determinações judiciais.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento de medida protetiva de urgência justifica a decretação da prisão preventiva para resguardar a eficácia da proteção conferida à vítima, sendo inadmissível a substituição por medidas cautelares diversas em tais hipóteses.

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal reconhece que, havendo risco concreto à integridade da vítima, a prisão preventiva mostra-se legítima e necessária:

"
Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STF, HC 213627
AgR
,
DJe
27/04/2022).

A tese defensiva de ausência de contemporaneidade do
periculum
libertatis
não merece acolhimento.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si:

"
A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificam a prisão preventiva, e não à data dos fatos
."
(STF, HC 206116
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
18/10/2021).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que

"
A contemporaneidade da medida cautelar
refere-se
à atualidade dos motivos que a justificam (periculum
libertatis
), e não à data dos fatos, requisito preenchido em razão da natureza permanente do delito, cuja prática se estendeu até o momento da prisão.
"
(N.U 1025555-48.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 08/11/2025).

No caso concreto, a contemporaneidade é evidente: o flagrante ocorreu em 22/03/2026, a prisão preventiva foi decretada em 23/03/2026 e mantida em 17/04/2026, por ocasião do recebimento da denúncia, com expressa verificação da persistência dos requisitos autorizadores. O risco à integridade da vítima permanece atual, pois o paciente demonstrou, de forma inequívoca, incapacidade ou deliberada recusa em respeitar ordens judiciais, mesmo quando recém-impostas e formalmente comunicadas.

A condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal está plenamente preenchida.

O dispositivo autoriza a decretação da prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso,
enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No caso em tela: (i) o crime imputado (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) envolve violência doméstica e familiar; (
ii
) a vítima é criança/adolescente de 12 anos; e (
iii
) a prisão visa exatamente garantir a execução das medidas protetivas de urgência reiteradamente descumpridas pelo paciente. Todos os requisitos estão presentes.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA

A tese defensiva de que a decisão que manteve a prisão preventiva por ocasião do recebimento da denúncia teria se limitado a reproduzir fundamentação genérica, sem enfrentar os argumentos defensivos, não prospera.

Quanto à alegada ausência dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, apontando a presença do
fumus
comissi
delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum
libertatis
(garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima).

O descumprimento de medidas protetivas de urgência, por si só, já configura crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. Contudo, mais do que a tipificação penal da conduta, o que se busca com a prisão preventiva é garantir a eficácia das medidas protetivas e a segurança da vítima, que se encontra em situação de vulnerabilidade diante da atitude do paciente.

A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, individualizada e detalhada, com indicação precisa dos elementos fáticos (datas, horários, condutas específicas), dos depoimentos das testemunhas e da vítima, da confissão do paciente, do contexto de fundo (investigação por estupro de vulnerável), da ineficácia das medidas cautelares diversas e de jurisprudência aplicável ao caso.

A manutenção da prisão por ocasião do recebimento da denúncia, com remissão aos fundamentos anteriores e verificação da inexistência de fatos novos, é plenamente válida nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, que exige revisão periódica da necessidade da medida — e não nova fundamentação autônoma quando os fundamentos permanecem inalterados.

DA TESE DE JUSTIFICATIVA LABORAL E AUSÊNCIA DE DOLO

A alegação de que a presença do paciente no local decorreu exclusivamente de obrigação laboral preexistente, consubstanciada em contrato de empreitada firmado em 16 de fevereiro de 2026, não resiste à análise dos elementos dos autos.

Em primeiro lugar, o próprio depoimento da cuidadora Tânia Barbosa dos Santos revela dado fundamental: antes da decretação da medida protetiva (17/03/2026), o paciente permanecia na obra durante todo o dia, exercendo normalmente suas atividades laborais; após a medida, passou a comparecer por curtos períodos de aproximadamente 15 minutos, permanecendo constantemente a observar a movimentação da casa de abrigo. Essa mudança de comportamento — de trabalhador em tempo integral para visitante esporádico com foco de atenção voltado ao abrigo — é incompatível com a tese de mero exercício de atividade laboral.

Em segundo lugar, a testemunha Taís relatou ter visto o paciente, na quinta-feira (19/03/2026), aproximar-se da cerca de madeira e apontar o telefone celular em direção à vítima, possivelmente filmando-a ou fotografando-a. Tal conduta é absolutamente incompatível com o exercício de qualquer atividade laboral.

Em terceiro lugar, a equipe policial visualizou o paciente deslocando-se em direção à casa de abrigo, não simplesmente trabalhando na obra vizinha.

Em quarto lugar, o próprio paciente, em seu interrogatório, contradisse a tese defensiva: afirmou que foi ao local apenas para "fechar o portão" e que antes desse fato não estava frequentando a obra — versão incompatível com os depoimentos das cuidadoras, que o viram trabalhando diariamente desde 13/03/2026.

Por fim, a vítima declarou expressamente que o paciente "não está respeitando a medida protetiva" e que permanecia a aproximadamente 6 metros de distância quando trabalhava na obra — distância muito inferior aos 200 metros determinados judicialmente.

Ademais, a discussão sobre a existência ou não de dolo na conduta do paciente demanda dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
, que se presta ao exame de ilegalidades flagrantes, não à reavaliação exauriente de teses defensivas que serão oportunamente apreciadas no curso da instrução processual.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

A impetrante sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis — trabalhador, responsável pelo sustento de esposa gestante e filha menor —, que justificariam a concessão da liberdade provisória.

Conquanto defendida a existência de predicados pessoais favoráveis, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que

"
a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
" (STJ, RHC 134.749/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
02/06/2021).

Sobre o tema, prevê o Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
"

No caso em tela, estando concretamente demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos objetivos extraídos dos autos
(
descumprimento das medidas protetivas, risco à integridade física e psicológica de adolescente de 12 anos, padrão de comportamento intimidatório
)
, as condições pessoais favoráveis alegadas são insuficientes para afastar a segregação cautelar.

DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A pretensão subsidiária de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP igualmente não merece acolhimento.

Estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, incisos I e II, do CPP.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
." (
STJ,
AgRg
no HC nº 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
DJe
09/12/2024).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que

"
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal
."
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho, DJE 19/12/2024).

A inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, no caso concreto, decorre de fato objetivo e incontestável: o paciente já descumpriu a medida protetiva
de urgência — que é, em si mesma, uma medida cautelar diversa da prisão —, e o fez de forma reiterada, nos primeiros dias após sua imposição, demonstrando total desprezo pela autoridade judicial.

Se a ordem judicial expressa de afastamento, com ciência formal e advertência das consequências legais, não foi suficiente para conter a conduta do paciente, não há razão lógica ou jurídica para crer que tornozeleira eletrônica, comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares ou qualquer outra medida do art. 319 do CPP seria eficaz para garantir a proteção da vítima.

Assim, embora a impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo encontra-se plenamente justificado, vez que presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, mormente considerando o risco concreto que a liberdade do paciente representa à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima adolescente.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do paciente
André Leão de Araújo
, por estarem presentes os requisitos autorizadores previstos nos
arts
. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal na decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026